Tribunal: TJES
Processo: 5008389-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008389-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSIANE DE SOUZA NASCIMENTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JOSIANE DE SOUZA NASCIMENTO DOS SANTOS

AGRAVADO: MARCOS ANDRADE GUERRA NETO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008389-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSIANE DE SOUZA NASCIMENTO DOS SANTOS

AGRAVADO: MARCOS ANDRADE GUERRA NETO

RELATOR: DES. CONV. LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PROPRIEDADE REGISTRADA. PREVALÊNCIA DO DIREITO REAL. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de imissão na posse, deferiu tutela de urgência para imitir o autor na posse de imóvel arrematado em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal.

A agravante sustenta posse de longa data, erro na identificação do imóvel levado a leilão e existência de ação conexa na Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a posse alegada pela agravante prevalece sobre a propriedade regularmente registrada em favor do agravado; (ii) saber se a existência de ação na Justiça Federal impede a imissão na posse; (iii) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação de imissão na posse tem natureza petitória e assegura ao proprietário o direito de obter a posse do bem, sendo suficiente a comprovação da titularidade registral.
5. O agravado demonstrou a propriedade mediante escritura pública e registro imobiliário, o que prevalece sobre a posse sem título jurídico oponível.
6. A arrematação em leilão extrajudicial, nos termos da Lei nº 9.514/97, constitui forma originária de aquisição da propriedade, rompendo a cadeia dominial anterior e resguardando o adquirente de boa-fé.
7. A existência de ação anulatória na Justiça Federal, já decidida desfavoravelmente à agravante com trânsito em julgado, não impede a imissão na posse.
8. A alegação de posse prolongada não afasta o direito do proprietário, podendo eventual pretensão ser discutida em ação própria, inclusive quanto a benfeitorias.
9. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a tutela de urgência deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A propriedade imobiliária comprovada por registro prevalece sobre posse desprovida de título jurídico oponível em ação de imissão na posse. 2. A arrematação em leilão extrajudicial constitui forma originária de aquisição, não sendo obstada por alegações de vícios anteriores. 3. A existência de ação anulatória em outra jurisdição não impede a concessão de tutela de urgência em favor do proprietário, especialmente quando já decidida de forma definitiva."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008389-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSIANE DE SOUZA NASCIMENTO DOS SANTOS

AGRAVADO: MARCOS ANDRADE GUERRA NETO

RELATOR: DES. CONV. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A ação de imissão de posse tem natureza jurídica de ação petitória e pode ser conceituada como um meio processual posto à disposição do proprietário para obter a posse do bem.

Na hipótese, verifica-se que o agravado comprovou a condição de legítimo proprietário do imóvel objeto da demanda — Lote 16 da Quadra 88 do Loteamento Balneário Ponta da Fruta, em Vila Velha/ES — por meio da escritura pública de venda e compra lavrada em 04/07/2023 e do registro competente da matrícula nº 37.028 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Vila Velha (id. 29164770). Assim, a comprovação da titularidade registral prevalece sobre a posse exercida pela agravante, que não possui título jurídico oponível ao direito de propriedade já consolidado em favor do agravado.

Frise-se que o fato de a agravante haver ajuizado ação em face da Caixa Econômica Federal, visando à declaração de nulidade do ato expropriatório e à retificação do contrato de financiamento, não é, por si só, suficiente para obstar a concessão da tutela de urgência na ação de imissão na posse, especialmente quando a pretensão já foi rejeitada por decisão colegiada do Egrégio TRF da 2ª Região, que confirmou a inexistência de prova robusta do alegado erro material ou da configuração de posse com
animus domini
, tendo o respectivo acórdão transitado em julgado.

Ressalte-se que no ordenamento jurídico pátrio o leilão público decorrente da consolidação da propriedade fiduciária é reconhecido como forma originária de aquisição de propriedade, nos termos da Lei nº 9.514/97, razão pela qual opera-se a ruptura da cadeia dominial anterior, formando-se nova titularidade legítima, desvinculada de eventuais vícios preexistentes. Com isso, eventuais irregularidades anteriores à arrematação não contaminam o direito do adquirente de boa-fé, tampouco obstam seu exercício pleno.

Nessa linha de intelecção, seguem os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. IMISSÃO NA POSSE DOS ARREMATANTES DEFERIDA EM TUTELA DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA DA OCUPANTE DO IMÓVEL. DOCUMENTAÇÃO QUE ATESTA A PROPRIEDADE DO BEM. EVENTUAIS IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO SÃO CIRCUNSTÂNCIAS QUE IMPEDEM A IMEDIATA IMISSÃO DA POSSE DE TERCEIRO QUE POSSUI TÍTULO DE PROPRIEDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO QUE SE MANTÉM. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00778789320238190000 2023002108350, Relator.: Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 25/07/2024, DECIMA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 26/07/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL - PROPRIEDADE E REGISTRO DEMONSTRADOS - SUSPENSÃO DA AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA EM CURSO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL - NÃO CABIMENTO - TERCEIRO ARREMATANTE DE BOA-FÉ. A imissão na posse é direito de quem detenha o domínio da coisa, sem nunca haver exercido a posse. O adquirente de imóvel em leilão público, levado a efeito em execução extrajudicial, nos termos do art. 37, § 2º, do Dec.-Lei nº 70/66 e o art. 30 da Lei 9.515/97, tem direito à imissão na posse do bem, desde que tenha procedido ao registro da aquisição no respectivo Cartório de Registro de Imóveis. Incabível a suspensão da ação de imissão de posse até o julgamento de ação anulatória na qual se discute eventual nulidade na arrematação, uma vez que as alegações de prejudicialidades externas não podem interferir nos legítimos direitos do terceiro adquirente de boa-fé.

(TJ-MG - AI: 10000205545163002 MG, Relator.: Baeta Neves, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022)

TUTELA PROVISÓRIA. IMISSÃO DE POSSE. Imóvel arrematado em leilão extrajudicial, em decorrência de inadimplemento do agravante. Regular notificação extrajudicial do agravante para desocupação do imóvel. Título aquisitivo registrado. Tutela antecipada deferida para imitir os autores na posse. Pedido de suspensão do processo. Não cabimento. Presentes requisitos para concessão da liminar. Súmulas 4 e 5, do TJSP. Eventual discussão sobre nulidade da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e do leilão não afasta o direito do adquirente. Prazo para desocupação do imóvel. Pedido de majoração do prazo de 15 para 60 dias. Cabimento. Art. 30 da Lei nº 9.514/97. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AI: 20178455020198260000 SP 2017845-50.2019.8.26.0000, Relator: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 15/12/2011, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2019).

Neste sentido, restando incontroverso que o imóvel foi arrematado mediante licitação pública (Edital Caixa nº 6403/0123), com posterior lavratura da escritura e registro no cartório competente, não há impedimento jurídico à pretensão possessória deduzida pelo agravado, a qual se ampara em justo título e direito real regularmente constituído.

Por fim, a alegação de que reside no imóvel há longa data, embora sensível sob a perspectiva social, não se sobrepõe ao direito formalmente constituído do novo titular, tampouco elide o dever de se submeter às vias judiciais adequadas para eventual reparação por perdas e danos ou, se for o caso, indenização por benfeitorias, conforme inclusive previsto na própria escritura pública lavrada entre a CEF e o agravado.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Conv. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)